Tribunal: STF
Processo: ARE 1565975
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA/SP. CESSAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE QUANDO O BENEFICIÁRIO COMPLETA DEZOITO ANOS DE IDADE. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL 2.265/2017 ATÉ O PENSIONISTA ATINGIR VINTE E UM ANOS DE IDADE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL 8.213/1991. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO AO COMPLETAR 18 ANOS. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA PENSÃO ATÉ O AUTOR ATINGIR 21 ANOS DE IDADE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. Lei Municipal nº 2.265/2017 que estabelece referido direito apenas até os 18 anos. Inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.213/1991 suscitada pelo recorrente. Competência concorrente do Município para legislar sobre matéria previdenciária. Inteligência dos arts. 24, XII e 30, I e II, da Constituição Federal. Sentença de improcedência mantida. Recurso a que se nega provimento.” (Doc. 14 , p. 2)



    Nas razões do apelo extremo, Ruan Raphael Varanda Krawviec Barbé apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º, 24, inciso XII e § 4º, e 30, inciso II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido reconheceu a validade da norma municipal que restringe o direito à pensão por morte de dependente até os 18 anos de idade, e não até os 21 anos, como prevê a norma geral federal. Requer, por fim, o provimento do recurso extraordinário para restabelecer seu benefício de pensão por morte até que complete 21 anos de idade (Doc. 17).



    O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Águas da Prata - Águas Prev apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).



    A Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidiriam, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 21). Irresignado, Ruan Raphael Varanda Krawviec Barbé interpôs o presente Agravo (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação de restabelecimento de pensão por morte ajuizada por Ruan Raphael Varand Krawiec Barbé em face do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Águas da Prata, com o objetivo de restabelecer sua pensão por morte até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, bem como o pagamento das diferenças vencidas correspondentes, desde a cessação do benefício.



    A sentença julgou improcedentes os pedidos (Doc. 8).



    A 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo desproveu o recurso inominado do autor, para assentar que a Lei Municipal 2.265/2017, que estabelece a pensão por morte até beneficiário completar 18 (dezoito) anos, prevaleceria sobre a Lei Federal 8.213/1991, que fixa a faixa etária de 21 (vinte e um) anos como limite para o gozo do benefício. 



    Destarte, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei 2.265/2017 do Município de Águas da Prata e Lei Federal 8.213/1991), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi a decisão proferida no ARE 1.553.967-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, caso análogo ao presente, que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO À MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE EM RAZÃO DA IDADE. REQUISITOS. MAIOR DE 18 ANOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II. Questão em discussão



      2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 40, § 12, da Constituição da República e ao art. 23, § 8°, da Emenda Constitucional n° 103/2019. 



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito à manutenção da pensão por morte em razão da idade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 404/2010), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    4. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 03/09/2025, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código desso Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente